Tribunal: TJDFT
Processo: 0705935-74.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE AFASTADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto por acusado pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (homicídio qualificado tentado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima). A defesa alegou nulidade do reconhecimento fotográfico, insuficiência de indícios de autoria para pronúncia e, subsidiariamente, requereu o afastamento da qualificadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial é nulo por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se existem indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia; (iii) determinar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima pode ser afastada nesta fase processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inobservância do art. 226 do CPP não acarreta nulidade quando o reconhecimento não é o único elemento probatório e está corroborado por outras provas, como depoimentos colhidos em juízo.
4. A decisão de pronúncia representa juízo de admissibilidade, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza plena, pois prevalece o princípio do in dubio pro societate.
5. As teses defensivas relativas à fragilidade da prova e ao “ouvi dizer” não afastam os indícios suficientes exigidos nesta etapa, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir as controvérsias probatórias.
6. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes. Havendo indícios de que o disparo ocorreu de surpresa, quando a vítima estava desarmada e foi atingida pelas costas, justifica-se a manutenção da qualificadora do art. 121, §2o, IV, do CP.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.